Tribunal: TJBA
Processo: 0569953-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569953-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOCEVAL ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, MAURO DE AZEVEDO MENEZES registrado(a) civilmente como MAURO DE AZEVEDO MENEZES, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O recorrente buscava o reconhecimento da ilegalidade no pagamento das horas extras realizadas em operações especiais, alegando que essas atividades deveriam ser remuneradas como horas extraordinárias e não sob rubrica específica. O acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência por ausência de provas que demonstrassem a continuidade da jornada ordinária nas referidas operações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, evidenciando as razões que levaram à conclusão pelo não provimento da apelação, especialmente quanto à ausência de provas acerca da continuidade da jornada ordinária nas operações especiais.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão, sendo inadequada a utilização dos embargos para rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada no acórdão.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão ou reexaminar questões já decididas, salvo quando presentes vícios especificados no art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrenta as questões relevantes para o deslinde do caso e fundamenta adequadamente suas conclusões, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem acolhimento dos embargos.

Ainda que rejeitados os aclaratórios, considera-se cumprido o requisito do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada e fundamentada, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, aplica-se mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 489; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0569953-83.2017.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
JOCEVAL ARAÚJO DE JESUS

e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)